Tribunal: TJDFT
Processo: 0000122-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Todavia, a palavra da ofendida deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, os depoimentos da vítima se mostram dissonantes entre si e encontram-se isolados, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso do Assistente de Acusação conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o recorrido das sanções do artigo 147, caput, c/c o artigo 5o, inciso III, Lei no 11.340/2006 (ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.